Tribunal: TJES
Processo: 5042330-50.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042330-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LILIANA PRATA SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5042330-50.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrida: LILIANA PRATA SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA POR MANIPULAÇÃO MIOFASCIAL. FIBROMIALGIA. RECUSA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia recursal reside na legalidade da negativa/limitação do tratamento de fisioterapia miofascial e no consequente dever de indenizar.

3 – A recorrente sustenta que o tratamento não está previsto no rol da ANS e que ofereceu rede credenciada.

Todavia, prevalece o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não o tipo de tratamento alcançado para a cura.
Se a fibromialgia possui cobertura contratual, a negativa do método prescrito pelo médico assistente (manipulação miofascial) é abusiva.

4
- A operadora de saúde recorrente sustenta, ainda, que a recorrida optou pelo particular por mera conveniência de horário.
Contudo, restou demonstrado nos autos que a paciente sofre de hipersonolência diurna, condição médica que justifica a necessidade de atendimento vespertino.
Assim, fornecer atendimento apenas em horário matutino ou em município diverso da residência da paciente, ignorando sua limitação clínica, equivale a negar o tratamento.

5
– Em relação aos prejuízos materiais, a insurgência quanto à validade das notas fiscais sem comprovantes de transferência não prospera, pois a nota fiscal constitui documento dotado de fé pública que presume a prestação do serviço e sua respectiva quitação perante o fisco.
Como a recusa foi considerada abusiva, o reembolso deve ser integral e não limitado à tabela do plano, pois trata-se de reparação por inexecução contratual (natureza indenizatória).

6
– No que tange
aos alegados prejuízos morais, a recusa injustificada de tratamento médico para paciente com dores crônicas (fibromialgia) ultrapassa o mero aborrecimento, agravando o estado de aflição e angústia.

7 – No que se refere ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

8 - Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

9 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao Eminente Relator para divergir do respeitável voto proferido, por entender que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais.

O cerne da lide reside na suposta negativa de tratamento. Todavia, as provas dos autos, inclusive as manifestações da própria recorrida, confirmam que a Unimed Vitória ofertou o tratamento de fisioterapia por manipulação miofascial por meio da rede credenciada (Clínica FISIOMED), no município de domicílio da paciente.

A divergência ocorreu exclusivamente quanto ao horário das sessões (matutino). Alega a recorrida que a sua condição clínica (hipersonolência idiopática) a impede de realizar atividades no período da manhã.

Data vênia, embora a condição médica seja respeitável, o contrato de plano de saúde garante o acesso ao serviço, mas não a prestação em horários de conveniência absoluta do beneficiário ou a customização de agendas dos prestadores credenciados. A organização de horários é faculdade administrativa das clínicas, e a operadora cumpriu sua obrigação legal e contratual ao indicar profissional apto e disponível.

A recusa da paciente em aceitar o horário ofertado, optando por buscar atendimento particular no período vespertino, configura hipótese de livre escolha.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.459.849/ES, fixou o entendimento de que o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada é admitido apenas em situações excepcionais: (a) inexistência de prestador no local; ou (b) urgência/emergência.

No caso concreto, o procedimento é eletivo e a rede credenciada estava disponível. A impossibilidade subjetiva da paciente em adequar-se à agenda do credenciado não transfere à operadora o ônus financeiro de custear tratamento fora da rede. Portanto, não há que se falar em reembolso, nem mesmo de forma limitada, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato (Pacta Sunt Servanda).

No que tange aos danos materiais, reitera-se que notas fiscais sem comprovantes de fluxo financeiro (quitação bancária) não servem para lastrear condenação pecuniária civil (Art. 320, CC).

Quanto aos danos morais, o reconhecimento da legalidade da conduta da operadora — que providenciou o acesso ao tratamento — afasta qualquer pretensão indenizatória. Não houve negativa de cobertura, mas sim divergência logística sobre o horário de atendimento. O mero dissabor decorrente da necessidade de adequação de horários não atinge a esfera da dignidade humana ou dos direitos da personalidade, inexistindo ato ilícito capaz de configurar responsabilidade civil (Arts. 186 e 927, CC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO